Tribunal: TJSP
Processo: 1036042-98.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Imissão de posse. Propriedade dos autores comprovada. Réus que alegam ocupar imóvel doado verbalmente. Ausência de mínimos indícios a respeito. Exigência de prova documental. Art. 114 e Art. 541 do CC. Nulidade não configurada. Recurso improvido.